Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. PROVA. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado se apresenta, apenas, como referencial a ser considerado.
2. O simples apontamento de pactuação de taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova a abusividade, de forma a autorizar sua revisão, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência e etc.
3. É dispensável a apresentação da via original do título executivo extrajudicial como requisito essencial à formação válida da ação monitória. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.